Tribunal: TJMT
Processo: 1006201-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006201-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVA JR CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 23.459.970/0001-55 (RECORRENTE), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), CENTER AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.402.181/0010-61 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ ROSSI - CPF: 022.283.919-80 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006201-34.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1006201-34.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ford Motor Company Brasil Ltda.

Recorrida:
Silva Jr Contabilidade Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO MECÂNICO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MATERIAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por fabricante de veículos pela requerida contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenou-a solidariamente com a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como da multa cominatória arbitrada para o caso de descumprimento da liminar deferida na origem de em razão de falha na prestação de serviço de reparo de veículo Ford Ranger. A parte autora, pessoa jurídica, alegou ter sido prejudicada por conserto mal executado durante viagem familiar, o que ensejou gastos com transporte, hospedagem e aluguel de carro. A recorrente sustentou ausência de responsabilidade e impugnou os valores fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da fabricante por vício na prestação de serviço de reparo mecânico em veículo fora do prazo de garantia; (ii) analisar se há elementos suficientes nos autos para justificar a condenação ao pagamento de danos materiais e da multa cominatória imposta por descumprimento de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, mesmo quando a autora é pessoa jurídica, desde que caracterizada como destinatária final do serviço e demonstrada sua vulnerabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A responsabilidade pelo vício na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente do prazo de garantia do produto, exigindo-se a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal, o que restou evidenciado nos autos.

5.

O cumprimento parcial da tutela de urgência, com entrega do veículo ainda defeituoso, não afasta a incidência da multa cominatória, uma vez que a ordem judicial determinava o conserto efetivo do bem, não sua mera devolução física.

6.

Não restou demonstrado que o defeito remanescente decorreu de adulteração do veículo pela autora, tratando-se de alegação unilateral da recorrente desprovida de prova técnica idônea.

7.

Os comprovantes de despesas apresentados estão em nome de terceiro estranho ao polo ativo (sócio da empresa autora), o que impede a condenação ao pagamento de danos materiais, por ausência de comprovação de prejuízo direto suportado pela pessoa jurídica, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que figura como destinatária final dos serviços e demonstre vulnerabilidade na relação contratual.

2.

A responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva e independe do prazo de garantia do produto ou serviço.

3.

A multa cominatória imposta em tutela de urgência deve ser mantida quando constatado o descumprimento da ordem judicial em seu conteúdo essencial.

4.

A condenação por dano material exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte autora constante do polo ativo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 944; Lei 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1076242/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/08/2017; TJ-ES, Ap. Cív. 00171141720198080024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, julgado em 27/08/2024; TJMT, Ap. Cív. n.o 1008355-92.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 03/05/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006201-34.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1006201-34.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ford Motor Company Brasil Ltda.

Recorrida:
Silva Jr Contabilidade Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ford Motor Company Brasil Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 295376950)
:
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.451,68 (três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), a título de dano material, bem como ao pagamento da multa cominatória fixada por do deferimento ocasião da tutela de urgência, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 295376962): requer a reforma sentença para ser julgada improcedente a demanda, ou, como pedido alternativo o afastamento da multa cominatória imposta, ao argumento de que não houve descumprimento da decisão liminar.

Contrarrazões
(Id. 295376967)
:
defende o desprovimento do recurso e a condenação da recorrente em honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006201-34.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1006201-34.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ford Motor Company Brasil Ltda.

Recorrida:
Silva Jr Contabilidade Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida (fabricante de veículos) contra a sentença que a condenou solidariamente com a concessionária ao pagamento de danos materiais e multa cominatória, em razão de falha na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

Segundo a narrativa inicial, a empresa autora informou que, em 15/12/2024, o sócio Edson Tomaz da Silva Junior viajou com sua família para Balneário Camboriú/SC, objetivando usufruir período de descanso. Relatou que, ao passar pelo município de Londrina/PR, sua caminhonete Ford Ranger apresentou problemas mecânicos, sendo necessário acionar o seguro, o qual providenciou o reboque. O veículo foi encaminhado no dia seguinte à concessionária mais próxima para os reparos necessários. Como possuía reserva de hospedagem em Santa Catarina, optou por prosseguir viagem por meio de carro locado.

Aduz que, em 18/12/2024, a concessionária autorizada informou que o defeito estava localizado no “corpo de válvula”, razão pela qual autorizou o reparo, bem como o orçamento correspondente, tendo sido estimada a entrega do veículo ainda na mesma data.

Contudo, o prazo acordado não foi respeitado, e, após transcorrido período de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias, a parte autora pleiteou liminarmente que o veículo fosse devidamente consertado e entregue, obtendo deferimento, conforme decisão constante do Id. 295376869.

Ressalte-se que, após a conclusão do conserto e entrega do veículo, este continuou apresentando os mesmos problemas, tendo retornado à concessionária da requerida. Consta dos autos ordem de serviço (Id. 295376891) indicando novo defeito, desta vez relacionado ao sensor.

Em razão disso, a parte autora afirma que arcou com despesas adicionais durante a viagem, tais como passagens de ônibus e avião para buscar o veículo no Estado do Paraná, além de aluguel de automóvel e gastos com os reparos.

Como meio probatório, foram apresentados ordens de serviço relativas aos dois reparos realizados pela concessionária, comprovantes de transporte (passagens de ônibus e avião), comprovante de reserva de hospedagem em Balneário Camboriú/SC, conversas via aplicativo de mensagens com os prepostos da empresa, bem como fotos e vídeo da falha mecânica.

A recorrente, em suas razões recursais sustenta, inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, ao argumento de que o veículo da parte autora encontrava-se fora do prazo de garantia há quase seis anos, atribuindo a ela culpa pela ocorrência do segundo problema, pois seria decorrente de adulteração do veículo pela parte recorrida (retirada do catalisador).

Alega, ainda, o cumprimento da decisão liminar antes de sua intimação, bem como questiona o valor fixado a título de danos materiais que, segundo seus cálculos, totalizam apenas R$ 1.902,44 (um mil novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), além de os comprovantes estarem em nome de terceiro não integrante do polo ativo. Defende, também, ausência de responsabilidade da fabricante pelos custos de deslocamento.

Cabe consignar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, ainda que a demandante seja pessoa jurídica, desde que figure como destinatária final dos serviços e fique demonstrada sua vulnerabilidade frente à relação contratual. (STJ – AgInt no AREsp 1076242/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Julgado em 08/08/2017, Quarta Turma, DJe 16/08/2017)

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O conjunto probatório revela que a autora demonstrou, de forma satisfatória, o nexo de causalidade e o vício no serviço prestado dentro do prazo de garantia do primeiro conserto.

Por outro lado, a empresa recorrente não apresentou qualquer prova que afastasse sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco comprovou caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro.

Cumpre mencionar que, mesmo que o veículo esteja fora do período de garantia, tal circunstância não afasta a responsabilidade pela prestação adequada de serviço de reparo. A sentença, inclusive, fez distinção clara entre o primeiro defeito do veículo (que não ensejou responsabilização pela constatação de desgaste natural devido ao tempo de uso) e o segundo defeito, este sim decorrente da prestação inadequada do serviço de reparo.

Quanto ao alegado cumprimento da liminar, verifica-se que, embora o veículo tenha sido entregue, ele retornou à concessionária apenas quatro dias depois, com os mesmos problemas. A decisão liminar determinava expressamente o “conserto do veículo”, e não apenas sua devolução física. Assim, a persistência do defeito demonstra descumprimento da ordem judicial, legitimando a aplicação da multa.

Vale ressaltar que a alegação da recorrente de que o segundo problema seria decorrente de adulteração do veículo pela parte recorrida (retirada do catalisador) não foi comprovada nos autos. Não há qualquer laudo técnico, relatório ou outro documento idôneo que ateste tal modificação, tratando-se de mera alegação unilateral desacompanhada de provas, o que contraria o disposto no artigo 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – INCÊNDIO EM VEÍCULO – SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – OFICINA MECÂNICA INDICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que associações oferecem serviços de proteção veicular, impondo a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores. 2 .
Comprovada a má prestação do serviço pela oficina indicada, que não realizou os reparos necessários no veículo incendiado, resta evidenciado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha do serviço, impondo o dever de indenizar.
3. Restam suficientemente demonstrados a ocorrência de danos materiais e morais, caracterizados os primeiros pelos custos adicionais com os reparos necessários e os últimos pela frustração e prejuízo extrapatrimonial sofridos pelos autores, pelo prolongamento da privação de uso do veículo por considerável período, comprometendo a estabilidade financeira familiar, já que utilizado para a obtenção de renda. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00171141720198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1a Câmara Cível, julgado em 27/08/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIEMNTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA –
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE PROTEÇÃO VEICULAR – RECUSA EM FORNECER O
SERVIÇO
DE REPARAÇÃO DO VEÍCULO – DEFEITO CONSTATADO PELA CONCESSIONÁRIA
AUTORIZADA
– DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado que o veículo foi encaminhado para conserto na
oficina
credenciada e escolhida pela apelante, a qual alegou não haver nenhum reparo a ser feito e, posteriormente, constatado o defeito no motor, sendo o veículo encaminhado para a realização dos reparos adequados na concessionaria
autorizada
, demonstrada a
falha
na
prestação
do
serviço
e o dever de indenização por danos materiais.
A privação do veículo para o reparo no veículo causa transtornos que superam o mero aborrecimento, mormente se se tratava de veículo utilizado para sua atividade econômica (motorista de aplicativo), trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Os lucros cessantes restaram demonstrados e deveram ser apurado em liquidação de sentença, devendo os autores trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária.- (N.U 1008355-92.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)”

Contudo, no que concerne aos danos materiais, o recurso merece provimento. Da análise detalhada dos autos, verifica-se que todos os comprovantes de pagamento referentes às despesas reclamadas (aluguel de veículo, passagens de ônibus e demais gastos) estão em nome de
Edson Tomaz da Silva Junior, sócio da empresa recorrida
, e não em nome da pessoa jurídica Silva Jr Contabilidade Ltda., ora autora.

Considerando que a parte requerente da presente demanda é exclusivamente a pessoa jurídica, e que os documentos juntados demonstram que os gastos foram suportados por pessoa física não integrante do polo ativo, impõe-se a desconsideração de tais comprovantes. Assim, é de rigor o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Ressalte-se que o dano material não se presume, exigindo-se a comprovação do prejuízo efetivamente suportado, nos termos do artigo 944 do Código Civil, o qual dispõe que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

Por essas razões, conheço do presente recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação por danos materiais, mantendo-se inalteradas as demais disposições, inclusive quanto à multa pelo descumprimento da tutela de urgência.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025